Tribunal: TJMT
Processo: 0006259-71.2009.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006259-71.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), NEIVA CORREA - CPF: 627.036.761-15 (APELADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
- SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1.
Havendo a demora na realização dos atos processuais que leva ao decurso do prazo de 6 (seis) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

2. Súmula 106 STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

3.
Não caracterizada a inércia da Fazenda Pública, afasta-se a ocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a anulação da sentença que extinguiu o processo.

4. Recurso provido, com a consequente reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0006259-71.2009.8.11.0015, ajuizada em face de Neiva Correa, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando a ausência de inércia processual suficiente para configurar a prescrição intercorrente, asseverando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura. Além disso, invoca a Súmula 106 do STJ, alegando que a paralisação do processo deve ser imputável ao Poder Judiciário. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 220393650).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, exercendo a função de curador especial, argumenta que o recurso do Município de Sinop–MT deve ser rejeitado por falta de dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sustenta ainda que a prescrição foi corretamente aplicada, devido à inércia do Município por mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso e pela confirmação da sentença.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Sinop contra Neiva Correa, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse é o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput do art. 40 da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40 da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

No presente caso, constata-se que o despacho de citação ocorreu em 10/08/2009. A carta de citação foi expedida em 01/09/2009. O aviso de recebimento retornou negativo, e, em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça (04/02/2010, Id.228907322, pág. 27). Com o retorno negativo da diligência, conforme certidão acostada em Id. 228907322, pág. 43, a Fazenda Pública, em 28/06/2012, Id. 228907322, pág. 47, pugnou pela citação por edital da executada. Em 08/08/2012, foi deferida a citação por edital. O edital de citação foi afixado em 28/01/2013. Instada a se manifestar, em 25/07/2013, a Fazenda Pública requereu a penhora online (Id. 228907322, págs. 60/63). Em 24/03/2014, o juízo indeferiu o pedido de penhora e nomeou curador especial. A Defensoria Pública, exercendo a função de curador especial, apresentou exceção de
pré
-executividade em 23/04/2013 (Id. 228907322, págs. 75/79), requerendo o reconhecimento de nulidade da citação editalícia. A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade em 20/05/2014 (Id. 228907322, pág. 83). Em 04/05/2015, foi proferido despacho nos autos informando a impossibilidade de proferir decisão, em razão do período correcional. Em 16/09/2015, foi proferido despacho nos autos determinando a permanência dos autos em gabinete para análise e decisão quanto à exceção de
pré
-executividade. Após, em 03/11/2015, o juízo a quo determinou a intimação da Excipiente para manifestar-se nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Em 06/11/2017, foi expedido edital de citação. Em 04/04/2018, foi proferido novo despacho nos autos, no qual constou a informação de que os autos encontravam-se aguardando triagem para escaninho. Em 29/08/2018, foi determinada a intimação da parte executada para manifestação. A Defensoria Pública, em 11/09/2018, pugnou pela análise da exceção de
pré
-executividade apresentada em 23/04/2013, visto que não havia sido objeto de análise pelo juízo. Consequentemente, em 20/02/2019, o juízo rejeitou a exceção de
pré
-executividade (Id. 228907322, págs. 121/132). A Fazenda Pública, em 26/03/2019, requereu novamente a penhora, que foi deferida pelo juízo em 15/05/2019 (Id. 228907322, págs. 143/145). O juízo, em 21/09/2021, determinou a intimação da Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a CDA atualizada com o valor do débito. O Município de Sinop, em Id. 228907325, 22/11/2021, acostou aos autos a CDA atualizada e pugnou pelo prosseguimento da execução fiscal. Após, em 31/03/2022, a Fazenda Pública requereu a penhora. Pelo juízo, em 08/02/2023, foi proferida sentença pronunciando a prescrição parcial dos débitos no tocante à CDA no 02113/2009. A Fazenda Pública reiterou o pedido de penhora em 04/07/2023. Pelo juízo, em 07/03/2024, foi proferida sentença julgando extinto o processo com resolução do mérito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Considerando os marcos temporais mencionados, observa-se que a executada foi citada por edital em 28/01/2013, e a Fazenda Pública, de forma tempestiva, requereu a penhora em 25/07/2013, pedido este que foi indeferido pelo juízo em 24/03/2014. Vale destacar que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou exceção de
pré
-executividade em 23/04/2013, a qual foi impugnada pela Fazenda Pública em 20/05/2014, sendo analisada pelo juízo apenas em 20/02/2019, seis anos após a sua apresentação.

Além disso, ressalta-se que a Fazenda Pública pugnou pela penhora em 26/03/2019, a qual foi deferida pelo juízo em 15/05/2019. Contudo, apesar do deferimento, não houve o cumprimento, visto que não foram realizadas as diligências pelo juízo.

Deste modo, do histórico da tramitação da ação executiva acima descrito, conclui-se que a ausência de movimentação do processo ocorreu apenas em razão da morosidade do Judiciário.

A Súmula 106 do STJ estabelece que:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Portanto, o período em que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva dos mecanismos da justiça não deve ser considerado no cômputo do prazo prescricional.

De rigor, portanto, a reforma da sentença extintiva do feito, porquanto não configurada a prescrição intercorrente.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024